Tribunal: TJDFT
Processo: 0728612-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728612-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL TAVARES COSTA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator